Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-91.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cancelamento de protesto, indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada" (sic). Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Não acolhimento. Contrato de parceria de fornecimento de produtos. Venda em consignação. Laudo pericial que apontou débito de R$ 2.719,58. Divergência de valores em razão de duas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c cancelamento de protesto, indenização por perdas e danos e pedido de tutela antecipada" (sic). Sentença de parcial procedência. Irresignação do réu. Não acolhimento. Contrato de parceria de fornecimento de produtos. Venda em consignação. Laudo pericial que apontou débito de R$ 2.719,58. Divergência de valores em razão de duas notas fiscais não indicarem expressamente os descontos concedidos à parte autora. Valor bruto considerado. Manutenção. Réu que não comprovou tenha concedido qualquer desconto. Ausência de elementos a infirmar o laudo pericial.

Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Ambas as partes sucumbiram de seus pedidos. Aplicação do disposto no artigo 86, caput, do CPC.

Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.